Tribunal: STJ
Processo: 0099732-23.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 990624 - SP (2025/0099732-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FERNANDO AUGUSTO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: FÁBIO HENRIQUE DOS SANTOS - SP406771
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
. NÃO CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO
ROUBO MAJORADO
WRIT
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. INVASÃO DOMICILIAR.
RECONHECIMENTO
PESSOAL
NA
FASE
DE
INVESTIGAÇÃO.
DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática
do
pelo relator, notadamente pela possibilidade de
habeas corpus
submissão da controvérsia ao colegiado, por meio da interposição de
agravo regimental.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de
em substituição à revisão
habeas corpus
criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu,
posicionando-se no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se
volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
(HC n. 730.555/SC, relator
inauguração da competência desta Corte"
Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
9/8/2022
15/8/2022
3. No caso, o acórdão ora impugnado transitou em julgado em dezembro de
2024, de maneira que se mostra inviável o conhecimento do
que
writ
pretende sua desconstituição, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária
revisão criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da
controvérsia.
4. De toda forma, não se vislumbrou ilegalidade flagrante apta a ser sanada
na presente via, ainda que mediante a eventual concessão de habeas
de ofício.
corpus
5. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47768681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/05/2025 19:41:48
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: ba71e86a-0740-4569-addf-432238ddbcd7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
22/05/2025
28/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
29 de maio de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47768681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/05/2025 19:41:48
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: ba71e86a-0740-4569-addf-432238ddbcd7

AgRg no HABEAS CORPUS No 990624 - SP (2025/0099732-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FERNANDO AUGUSTO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: FÁBIO HENRIQUE DOS SANTOS - SP406771
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
. NÃO CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO
ROUBO MAJORADO
WRIT
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. INVASÃO DOMICILIAR.
RECONHECIMENTO
PESSOAL
NA
FASE
DE
INVESTIGAÇÃO.
DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática
do
pelo relator, notadamente pela possibilidade de
habeas corpus
submissão da controvérsia ao colegiado, por meio da interposição de
agravo regimental.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de
em substituição à revisão
habeas corpus
criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu,
posicionando-se no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se
volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
(HC n. 730.555/SC, relator
inauguração da competência desta Corte"
Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
9/8/2022
15/8/2022
3. No caso, o acórdão ora impugnado transitou em julgado em dezembro de
2024, de maneira que se mostra inviável o conhecimento do
que
writ
pretende sua desconstituição, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária
revisão criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da
controvérsia.
4. De toda forma, não se vislumbrou ilegalidade flagrante apta a ser sanada
na presente via, ainda que mediante a eventual concessão de habeas
de ofício.
corpus
5. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47583072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 12:16:47
Código de Controle do Documento: e9cfebf9-0fe0-469d-831b-490ff2d191cb

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por FERNANDO AUGUSTO DA
SILVA contra decisão em que indeferi liminarmente o
.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado à pena de 5 anos, 2
meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 dias-
multa, pela prática do crime do art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, c/c o art. 14,
inciso II, ambos do Código Penal.
O Tribunal de origem negou provimento à apelação do ora paciente e
proveu em parte o recurso do corréu, nos termos da ementa de e-STJ fls. 655/657:
APELAÇÃO
CRIMINAL.
ROUBO
TENTADO
MAJORADO
PELO
CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E POSSE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 157, §2o,
INCISO II, E §2o-A, INCISO I, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO
CÓDIGO PENAL E ARTIGO 12, CAPUT, DA LEI No12.826/03).
RECURSOS DEFENSIVOS.
PRELIMINARES. NULIDADE DERIVADA DE BUSCA DOMICILIAR
DESPROVIDA DE MANDADO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. INGRESSO
DOS AGENTES NO IMÓVEL EXPRESSAMENTE AUTORIZADO PELO
APELANTE
MÁRIO,
CONSOANTE
OS
ESCLARECIMENTOS
APRESENTADOS PELOS POLICIAIS CIVIS. ESTADO FLAGRANCIAL QUE
AUTORIZAVA O INGRESSO DOS AGENTES NO IMÓVEL, SEM
NECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL, AO
ARGUMENTO DE REALIZADO EM DESCOMPASSO COM O ARTIGO 226,
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RECONHECIMENTO REALIZADO EM SOLO POLICIAL RATIFICADO EM
JUÍZO, NA PRESENÇA DAS PARTES, OBSERVADO O CONTRADITÓRIO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO QUANTO AO RECONHECIMENTO DE OBJETO
(REVOLVER). ARTIGO 227 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE
PRECEITUA
QUE
“PROCEDER-SE-Á
COM
AS
CAUTELAS
ESTABELECIDAS NO ARTIGO ANTERIOR, NO QUE FOR APLICÁVEL",
CONSTITUINDO, ASSIM, MERA RECOMENDAÇÃO E NÃO EXIGÊNCIA
LEGAL, PASSÍVEL DE NULIDADE PROCESSUAL. PRELIMINARES
AFASTADAS.
MÉRITO.
DEFENSORES
SUSTENTAM
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA
DEMONSTRADAS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELA VÍTIMA E
TESTEMUNHAS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO
PROBATÓRIO PRODUZIDO. OFENDIDO RECONHECEU O APELANTE
FERNANDO, O QUE FEZ COM SEGURANÇA, EM AMBAS AS FASES DA
PERSECUÇÃO PENAL. APREENSÃO DO VEÍCULO E ARMA, AMBOS
UTILIZADOS PARA A PRÁTICA DO ROUBO, NA RESIDÊNCIA DO
CORRÉU MÁRIO, LOGO APÓS OS FATOS. GRAVE AMEAÇA
DEMONSTRADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E COMANDOS
DADOS À VÍTIMA. MAJORANTES CARACTERIZADAS E COMPROVADAS.
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO.
AO APELANTE COMPETIA A PRODUÇÃO DE PROVAS DE QUE O
Documento eletrônico VDA47583072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 12:16:47
Código de Controle do Documento: e9cfebf9-0fe0-469d-831b-490ff2d191cb

ARTEFATO ESTAVA INOPERANTE OU ERA MERO SIMULACRO.
PRECEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA. ROUBO. BASILARES FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. NA
SEGUNDA FASE, PARA O RÉU FERNANDO, RECONHECIDA A
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, O QUE MOTIVOU O INCREMENTO DA
PENA À RAZÃO DE 1/6. MAGISTRADA SENTENCIANTE APLICOU O
DISPOSTO NO ARTIGO 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL,
PELO QUE A PENA FOI ELEVADA, EXCLUSIVAMENTE, NA FRAÇÃO DE 2
/3. PRETENSÃO DEFENSIVA DE REDUÇÃO DA PENA NO PERCENTUAL
DE 2/3 PELA TENTATIVA. DESCABIMENTO. EXTENSO ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. ACUSADO ABORDOU, SUBJUGOU, APONTOU A ARMA
DE FOGO NA DIREÇÃO DO OFENDIDO, E O AGREDIU A PONTO DE LHE
CAUSAR LESÕES CORPORAIS, SENDO NECESSÁRIO ATENDIMENTO
HOSPITALAR, NÃO LOGRANDO CONSUMAR O ROUBO APENAS EM
DECORRÊNCIA DA RÁPIDA INTERVENÇÃO DE GUARDAS CIVIS.
DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
(RÉU MÁRIO). DUAS ARMAS DE FOGO MUNICIADAS E DIVERSAS
MUNIÇÕES APREENDIDAS MAIS DE CEM UNIDADES -, DE DIVERSOS
CALIBRES, QUE JUSTIFICOU A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO DOBRO
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL (94 PROJÉTEIS INTACTOS CAL. 357; 07
PROJÉTEIS INTACTOS CALIBRE 38; 08 PROJÉTEIS INTACTOS CALIBRE
22 E 01 PROJÉTIL INTACTO CALIBRE 32 E DUAS ARMAS DE FOGO
IMAGENS - PÁGS. 33/38). PERCENTUAL IMPOSTO ADEQUADO E
PROPORCIONAL. PRETENSÃO DEFENSIVA DE RECONHECIMENTO DA
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
ACOLHIMENTO.
ACUSADO
ADMITIU
QUE
PORTAVA
ARMAS
E
MUNIÇÕES.
REPRIMENDA COMPORTA REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6. REGIMES
FECHADO E SEMIABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DAS
PENAS PELOS CRIMES APENADOS COM RECLUSÃO E DETENÇÃO,
RESPECTIVAMENTE,
NÃO
COMPORTAM
ABRANDAMENTO.
GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME PATRIMONIAL CONSIDERADO
HEDIONDO
E
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS PONTUADAS PARA O DELITO DE PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO QUE JUSTIFICARAM A
IMPOSIÇÃO DOS REGIMES MAIS SEVEROS. PEDIDO DE CASSAÇÃO
DE PERDIMENTO DO AUTOMÓVEL UTILIZADO PARA A PRÁTICA DO
ROUBO. NÃO CONHECIMENTO, POR CARECER O RÉU DE
LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR DIREITO DE TERCEIRO EM NOME
PRÓPRIO,
CONFORME
ENTENDIMENTO
PACÍFICO
DESTE
E.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERADO O ÓBICE PROCESSUAL, POSSÍVEL
EXAME DA QUESTÃO DE OFÍCIO QUANDO VERIFICADA AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL PARA A MEDIDA DECRETADA. O ARTIGO 91, INCISO
II, DO CÓDIGO PENAL EXIGE, PARA O PERDIMENTO DE
INSTRUMENTOS DO CRIME, QUE SE TRATE DE COISAS CUJO
FABRICO, ALIENAÇÃO, USO, PORTE OU DETENÇÃO CONSTITUAM
FATO ILÍCITO, O QUE NÃO SE APLICA AO AUTOMÓVEL UTILIZADO NA
PRÁTICA CRIMINOSA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO À LEGÍTIMA
PROPRIETÁRIA JÁ AUTORIZADA POR DECISÃO JUDICIAL PRÓPRIA,
COM ANUÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, INDICANDO QUE A
DECRETAÇÃO
DE
PERDIMENTO
CONSTOU
NA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
POR
MERO
EQUÍVOCO.
CASSAÇÃO
DA
DETERMINAÇÃO DE PERDIMENTO DO AUTOMÓVEL QUE SE IMPÕE.
Documento eletrônico VDA47583072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 12:16:47
Código de Controle do Documento: e9cfebf9-0fe0-469d-831b-490ff2d191cb

PRELIMINARES
REJEITADAS.
RECURSO
INTERPOSTO
POR
FERNANDO DESPROVIDO E APELO DE MÁRIO PARCIALMENTE
PROVIDO. CASSADA, DE OFÍCIO, A DETERMINAÇÃO DE PERDIMENTO
DO VEÍCULO AUTOMOTOR APREENDIDO.

A condenação
(e-
transitou em julgado para o ora paciente no dia 18/12/2024
STJ fl. 4), valendo mencionar que foi interposto agravo em recurso especial apenas
pelo corréu Mário autuado nesta Casa como AREsp n. 2.865.336/SP.
No Superior Tribunal de Justiça, sustentou a defesa a nulidade das provas
decorrentes da invasão de domicílio, pois não se configurou situação de flagrante
delitivo e inexistiu justa causa para o ingresso forçado na residência.
Alegou que não há substrato probatório robusto para a condenação, em
especial porque o reconhecimento pessoal extrajudicial não observou as formalidades
do art. 226 do Código de Processo Penal.
Postulou o afastamento da causa de aumento de pena do § 2o-A, inciso I, do
art. 157 do CP, por falta de comprovação da potencialidade lesiva da arma de fogo
utilizada na prática do delito. Aduziu que a vítima não soube informar se o artefato
estava municiado.
Argumentou que o agravante faz jus à fração máxima pela forma tentada do
crime de roubo e ao abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.
Diante dessas considerações, pediu a absolvição do réu ou a redução da
pena.
No presente agravo, alega a parte a ofensa ao princípio da colegialidade e a
possibilidade de concessão da ordem de ofício.
Quanto ao mais, reitera as argumentações deduzidas na inicial da
impetração, requerendo, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento
pelo colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Consigne-se, preliminarmente, que "não viola o princípio da colegialidade a
decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior
Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame
Documento eletrônico VDA47583072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 12:16:47
Código de Controle do Documento: e9cfebf9-0fe0-469d-831b-490ff2d191cb

" (AgRg no HC n.
do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental
484.200/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
28/3/2019
).
5/4/2019
Conforme consignado na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça,
de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas
visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões
corpus,
criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o
de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Nessa linha, esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de
em substituição à revisão criminal,
habeas corpus
quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de
que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já
transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na
" (HC n. 730.555/SC, relator
qual não houve inauguração da competência desta Corte
Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
9/8/2022
15/8/2022
Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE
MAJORADO
TENTADO.
INSURGÊNCIA
CONTRA
ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO
CRIMINAL.
DESCABIMENTO.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
NÃO
DEMONSTRADA. REPRIMENDA INFERIOR A QUATRO ANOS. PENA-
BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME MAIS GRAVOSO.
POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA.
REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO
AMPLO DO RECURSO DE APELAÇÃO. BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitada
em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na
qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes da
Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 751.156/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
, grifei.)
9/8/2022
18/8/2022

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS
INDEFERIDO
LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO TRANSITADO EM
JULGADO. DOSIMETRIA. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO
INAUGURADA
A
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
INADMISSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA47583072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 12:16:47
Código de Controle do Documento: e9cfebf9-0fe0-469d-831b-490ff2d191cb

AUMENTO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS.
PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 751.137/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
2/8/2022
4/8/2022

No caso, a condenação do agravante
,
transitou em julgado em 18/12/2024
de maneira que não se pôde conhecer do
que pretendera a desconstituição do
writ

acórdão proferido pela Corte local, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão
criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da controvérsia.
Ademais, não se verifica flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão
da ordem, ainda que de ofício.
Sobre a nulidade das provas decorrentes da violação do domicílio, cumpre
frisar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido
à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada
em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem
que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
".
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
Confira-se, oportunamente, a ementa do acórdão proferido no referido processo:
Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2.
Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar
sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A
Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em
residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de
flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o
ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é
determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito,
desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto
ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de
preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição.
Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o
flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação
judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de
controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o
núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da
CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto
de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos
Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da
interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada
em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao
ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se
incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada
forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é
arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao
Documento eletrônico VDA47583072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 12:16:47
Código de Controle do Documento: e9cfebf9-0fe0-469d-831b-490ff2d191cb

ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar
que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa)
6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em
para a medida.
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante
delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência
de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas.
Negativa de provimento ao recurso.
(RE n. 603.616/RO, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado
em
, DJe
, grifei.)
5/11/2015
10/5/2016

O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto
desta irresignação, no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de
justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da
discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência
de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à
" (Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
inviolabilidade domiciliar
20/4/2017
30/5/2017
Pontuou o Ministro que "tal compreensão não se traduz, obviamente, em
transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos, tampouco um espaço de
", mas que "
criminalidade
há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso no
domicílio alheio a situação fática emergencial consubstanciadora de flagrante delito,
incompatível com o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial,
".
legitimar a entrada na residência ou local de abrigo
Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar a existência de "fundadas
razões" que, consoante o entendimento da Suprema Corte, autorizem a entrada
forçada em domicílio, prescindindo-se de mandado de busca e apreensão.
Conforme consignado no acórdão que julgou o recurso de apelação (e-STJ
fls. 659/661, grifei):
Como a prova produzida bem demonstrou, os policiais, logo após a
comunicação do roubo, pelas das câmeras de monitoramento (págs. 44/48),
identificaram o veículo utilizado na empreitada através do emplacamento, de
propriedade da genitora do corréu Mário, moradora de Jaguariúna; era ele
quem o conduzia na ocasião, reconhecendo-o pelas tatuagens que possuía
num dos braços; dirigiram-se imediatamente à residência apontada, foram
por ele recepcionados, que se mostrou nervoso e apreensivo, mas confirmou
que estava envolvido no roubo e indicou que possuía duas armas de fogo,
as quais foram apreendidas, juntamente com várias munições.
Não houve, portanto, “uma série de investigações” por parte dos policiais
para identificar os criminosos, mas uma imediata ação policial logo após a
informação recebida (duas horas),que culminou a prisão em flagrante de
Mario e apreensão de armas, uma delas utilizada no crime.
Houve, dessa forma, o denominado flagrante presumido (ou ficto).
Documento eletrônico VDA47583072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 12:16:47
Código de Controle do Documento: e9cfebf9-0fe0-469d-831b-490ff2d191cb

Via de consequência, não há cogitar, igualmente, em ilicitude da prova
produzida, por derivada de suposta invasão domiciliar.
É certo que as hipóteses permissivas de violação domiciliar possuem caráter
de excepcionalidade absoluta e taxativa. O texto constitucional preceitua
que: “(...) a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial” (artigo 5o, inciso XI, da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988).
No caso dos autos, como ressaltado, após comunicados da ocorrência do
roubo, policiais civis constataram, através das câmeras de monitoramento do
município de Pedreira, que o veículo utilizado para a prática do roubo era de
propriedade da genitora do acusado Mário e por ele foi conduzido na ocasião
dos fatos. Assim diligenciaram até sua residência e, em entrevista, ele
confessou, informalmente, a prática do delito, apresentando, inclusive, duas
armas de fogo e diversas munições, sinalizando aos policiais que guardava
os objetos a pedido do corréu Fernando, com quem teria praticado o roubo
em questão e que era o líder da operação.
Diante desse cenário, não ficou demonstrado que os policiais tenham
ingressado na residência sem a autorização do apelante, sem prejuízo do
estado de flagrância do sentenciado, seja pelas circunstâncias do caso em
concreto, em que a atuação dos policiais se deu logo após o ocorrido, (cerca
de duas horas), estando ele na posse de objetos que fizeram presumir ser o
autor da infração, nos termos do art. 302, inciso IV, do Código de Processo
Penal, seja pela posse ilegal de arma de fogo, situação que, nos termos
artigo 5o, inciso XI, da Constituição da República, fazem prescindível
mandado judicial ou consentimento de quem o habite para ingresso em
domicílio.
Aliás, conforme preleciona Fernando da Costa Tourinho Filho, “Tratando-se
de infração permanente, e como tal se entende aquela cuja ação se protrai
no tempo, e. g., cárcere privado, redução à condição análoga à de escravo,
enquanto não cessar a permanência, haverá flagrância” (in Processo penal:
volume 3 - 3a edição, Saraiva, 2009, página 478).
E, no caso em foco, foi imputado ao acusado Mário a prática do crime de
posse ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido sem autorização
e em desacordo com a determinação legal e regulamentar (art. 12 da Lei
10.826/03), de natureza permanente.
[...]
E malgrado o Nobre Defensor do acusado Fernando igualmente sustente
que houve violação de domicílio, de se verificar que a detenção do referido
réu não se deu no interior de sua residência, mas na casa do vizinho, após
sua tentativa frustrada de fuga. Ademais, além de suas características físicas
terem sido informadas pela vítima o que possibilitou o reconhecimento pelos
policiais, visto que o réu já era conhecido nos meios policiais, inclusive pela
prática de crime da mesma espécie e com o mesmo modus operandi do
roubo aqui tratado o corréu Mário prontamente o indicou como comparsa na
ocasião de sua abordagem, valendo, ainda, mencionar que em seu desfavor
Documento eletrônico VDA47583072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 12:16:47
Código de Controle do Documento: e9cfebf9-0fe0-469d-831b-490ff2d191cb

havia mandado de prisão preventiva por roubo, pendente de cumprimento
desde
, expedido pela 2a Vara local (págs. 49/52). Evidente,
29/4/2022
.
portanto, a situação flagrancial

Destaca-se que não se desconhece o entendimento firmado pela Sexta
Turma do Superior Tribunal de Justiça que, no
n. 598.051/SP, de
Habeas Corpus
relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que "as circunstâncias que
antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo,
as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do
suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial,
apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua
casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários
motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando
", e de que até mesmo o c
substância entorpecente
onsentimento, registrado nos autos,
para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo
Estado.
Contudo, no caso em exame, não se verifica violação ao art. 157 do Código
de Processo Penal, tendo em vista as circunstâncias da prisão em flagrante dos
corréus, a tentativa de empreender fuga por parte do agravante – tanto que sua prisão
foi realizada, na verdade, na residência de um vizinho – e a existência de mandado de
prisão preventiva em aberto.
Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas.

A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MOEDA
FALSA. ILICITUDE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS
RAZÕES. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA
DE CUSTÓDIA. RISCOS DECORRENTES DA PANDEMIA DA COVID-19.
NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERADA PELA PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECOMENDAÇÃO 62
/2020
DO
CNJ.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DO
REQUISITOS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. Consoante julgamento do RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal,
não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se
admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas
produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante à
existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito.
2. No julgamento do recurso de apelação, o Tribunal de origem concluiu pela
existência de fundadas razões, consistentes no fato de que o vizinho do
imputado revelou aos policiais civis que recebera nota de R$ 100,00 para
utilizar no supermercado local, bem como porque os agentes, antes de
ingressar no domicílio, sentiram forte odor de tinta óleo e observaram da
porta de entrada maquinário empregado para falsificação de moedas,
consignando, ainda, que o paciente consentiu com a entrada dos policiais.
Documento eletrônico VDA47583072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 12:16:47
Código de Controle do Documento: e9cfebf9-0fe0-469d-831b-490ff2d191cb

3. As circunstâncias que antecederam o ingresso dos policiais no domicílio
do réu evidenciaram, de modo objetivo, as fundadas razões que justificaram
o ingresso domiciliar, de maneira suficiente para conduzir a diligência de
ingresso na residência. Tendo sido constatado que a ação policial estava
legitimada pela existência de fundadas razões (justa causa) para a entrada
no imóvel em que se residia o agravante, não se verifica ilicitude da prova.
[...]
7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n. 141.401/RS, relator Ministro Olindo Menezes,
Desembargador convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em
, DJe
.)
28/9/2021
4/10/2021

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DOMICILIAR.
PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES.
EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua
regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem
para a possibilidade de mitigação do direito fundamental da privacidade. É
dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a
conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se
mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
2. Na espécie, que a entrada dos policiais no domicílio do paciente, ora
agravante, se deu de forma lícita, tendo em vista os fatos narrados no
inquérito policial e na instrução criminal, o que afasta o apontado
constrangimento ilegal.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 536.355/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe 3/12/2019.)
19/11/2019

Não se vislumbra, portanto, a existência de nenhuma violação ao disposto
no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, tendo em vista a devida configuração,
no caso, de fundadas razões, extraídas com base em elementos concretos e objetivos
do contexto fático, a permitir a exceção à regra da inviolabilidade de domicílio prevista
no referido dispositivo constitucional.
Dessarte, entendo configurados os elementos mínimos a permitir a atuação
dos policiais e a exceção ao postulado constitucional da inviolabilidade de domicílio.
De mais a mais, verifica-se a existência de situação emergencial que
inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência
de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de
domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas
pelos Tribunais Superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de
segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa.
Documento eletrônico VDA47583072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 12:16:47
Código de Controle do Documento: e9cfebf9-0fe0-469d-831b-490ff2d191cb

Logo, não há se falar em nulidade das provas obtidas por invasão de
domicílio, porquanto justificada esta em fundadas razões prévias.
Reconhecimento pessoal
É pacífico nesta Corte que, havendo outras provas independentes e aptas a
atestar a autoria e a materialidade delitivas, a anulação do reconhecimento realizado
em solo policial não importaria no trancamento do feito ou na absolvição do agente.
Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA.
MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INVALIDADE DA
PROVA.
AUTORIA
ESTABELECIDA
COM
BASE
EM
OUTROS
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.
ABSOLVIÇÃO
INVIÁVEL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que
buscam a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta, em
virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que
é inviável na via eleita. Precedente.
2. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do
reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à
regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal
dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento,
mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas
colhidas sob o crivo do contraditório".
3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção
deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o
reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na
fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a
autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do
Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas
na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".
4. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria
delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o
reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão
paradigma da alteração jurisprudencial. Na hipótese, além de uma das
vítimas ter reconhecido, sem dúvidas, o paciente, por meio de fotos, perante
a autoridade policial, ele foi preso na Comarca de Catalão/GO, onde foi
localizado o automóvel subtraído, o qual já se encontrava com as placas
adulteradas.
Outrossim, apesar de a outra vítima ter afirmado que não viu o rosto do réu
no momento da prática delitiva, descreveu as características físicas do
agente que a abordou no salão de beleza, devendo ser ressaltado que o
paciente "tem extensas passagens policiais, pela prática de variada sorte de
delitos. Notadamente, roubo, tráfico de drogas e homicídios (...) registro de
Documento eletrônico VDA47583072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 12:16:47
Código de Controle do Documento: e9cfebf9-0fe0-469d-831b-490ff2d191cb

atividades criminosas, antes e após a prática do crime ora sob investigação,
sendo que, inclusive, foram presos em flagrante, em data posterior ao delito
sob escrutínio".
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 745.822/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
14/6/2022
20/6/2022

Na mesma linha de intelecção o seguinte julgado da Suprema Corte:
A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual
torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal
elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de
prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo.
Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida
poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não
contaminadas" (RHC n. 206846, relator GILMAR MENDES, Segunda Turma,
julgado em
, processo eletrônico DJe-100 divulg.
22/2/2022
24/5/2022
public. 25/5/2022).

No caso, ainda que o reconhecimento extrajudicial tenha sido feito em
desacordo com o disposto no art. 226 do CPP, as demais provas constantes dos autos
me parecem suficientes a lastrear o édito condenatório, em especial a prova
testemunhal, dando conta das circunstâncias da prisão em flagrante dos réus, o
posterior reconhecimento judicial com a observância das formalidades legais e a
confissão extrajudicial do corréu Mário, indicando o ora agravante como seu comparsa.
A propósito, assim decidiu a Corte estadual (e-STJ fls. 663/670):
Igualmente, não há irregularidade no reconhecimento realizado pela vítima,
ao argumento de que as formalidades legais não foram observadas.
O ofendido reconheceu, primeiramente, em solo policial, o acusado
Fernando. E em que pese referido réu não tenha sido colocado ao lado de
outros indivíduos, é certo que, durante a instrução criminal, procedeu
novamente seu reconhecimento pessoal, o que foi feito na presença das
partes, observado o contraditório, ocasião em que ele foi colocado ao lado
de outros três indivíduos.
Verifica-se que, nessa oportunidade, não houve qualquer impugnação pela
Douta Defesa, e tampouco arguição de irregularidade ou nulidade. Ademais,
a autoria do crime resultou incontroversa nos autos, o que se deu diante de
outros elementos probatórios produzidos.
Eventual inobservância das regras previstas no artigo 226, do Código de
Processo Penal, não macula a ação penal.
Apenas a título de argumento, mesmo que essas formalidades não tivessem
sido observadas, o inquérito policial é peça meramente informativa e
destinada a fornecer ao titular da ação penal notícias sobre materialidade e
autoria de um crime.
[...]
Documento eletrônico VDA47583072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 12:16:47
Código de Controle do Documento: e9cfebf9-0fe0-469d-831b-490ff2d191cb

Verifica-se que, em juízo, os réus foram colocados entre outros dois
indivíduos e o ofendido apontou, com segurança, Fernando como um dos
autores, oportunidade em que ele ostentava a placa de identificação número
01; indicou, ainda, que se recordava bem dos lábios do réu, nos quais
possuía um sinal de cirurgia.

Assim, a desconstituição da condenação implica o necessário revolvimento
do acervo fático-probatório disposto nos autos, o reexame acerca dos elementos
constitutivos do tipo e a verificação da perfeita adequação do fato à norma,
providências vedadas na angusta via do remédio constitucional, marcada pela
celeridade e pela sumariedade na cognição.
Majorante do emprego de arma de fogo
Postulou a defesa o afastamento da causa de aumento de pena do § 2o-A,
inciso I, do art. 157 do CP, por falta de comprovação da potencialidade lesiva da arma
de fogo utilizada na prática do delito. Aduziu que a vítima não soube informar se o
artefato estava municiado.
Ocorre que, segundo consignou o acórdão impugnado, a arma de fogo
utilizada na prática do crime foi apreendida na residência do corréu Mário, estava
municiada e foi posteriormente submetida ao exame pericial, que concluiu que ela era
eficaz para a realização de disparos, conforme se verifica dos seguintes fundamentos
(e-STJ fls. 676/677):
Para compor a ameaça, os assaltantes fizeram uso de ao menos uma arma
de fogo, ostentada por Fernando durante a execução do crime. Referido
armamento foi apreendido e reconhecido pelo ofendido, sendo submetido à
perícia (págs. 330/336), a qual concluiu no sentido de que “a arma era
EFICAZ para a realização de disparos.”
Ademais, ao reverso do asseverado pela Defesa do acusado Fernando,
inquiridos em solo policial, os policiais civis responsáveis pela diligência
afirmaram que a arma estava municiada. Eis o teor dos depoimentos: “foram
localizados dois revólveres carregados sendo um de calibre 38 e outro
calibre 32, ambos carregados com munição intactas e ao lado das armas
grande quantidade de munições de calibre 357 Magnum, ou seja, calibre
distinto do calibre apreendidos, bem como munições de calibres . 38 SPL e .
32 Long e .22 LR.” (pags. 08 e 10)

Novamente, a alteração das conclusões alcançadas pelas instâncias de
origem, soberanas na análise das provas dos autos, constitui tarefa inviável na via
eleita, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório.
Fração decorrente do crime tentado
O colegiado local entendeu ser adequada a fração mínima de 1/3,
explicitando a motivação a seguir transcrita (e-STJ fls. 677/678):
Documento eletrônico VDA47583072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 12:16:47
Código de Controle do Documento: e9cfebf9-0fe0-469d-831b-490ff2d191cb

O roubo permaneceu na esfera da tentativa, uma vez que os assaltantes não
lograram consumar a subtração, frente à rápida intervenção da guarda civil.
E o iter criminis percorrido foi extenso, diferentemente do que sustentou as
Nobres Defesas, uma vez que os roubadores praticaram boa parte dos atos
de execução para a consumação do roubo, esbarrando na consumação - já
haviam anunciado o assalto e subjugado a vítima, tendo, inclusive, o
acusado Fernando apontado a arma para o ofendido, lhe desferido socos,
fazendo com que a vítima chegasse a desmaiar e defecar - que somente não
se efetivou em decorrência do rápida intervenção da guarda municipal, de
maneira que adequada a redução da pena no patamar mínimo (1/3).

Verifica-se que o
foi adequadamente fundamentado no
quantum
iter criminis
percorrido pelos agentes, de forma que a revisão desse entendimento demandaria,
mais uma vez, o reexame de fatos e provas, providência incompatível com os estreitos
limites da ação constitucional.
Nesse caminhar, a jurisprudência desta Corte Superior:
HABEAS
CORPUS.
LATROCÍNIO
TENTADO.
IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA
DE
RECURSO
ESPECIAL.
DESCLASSIFICAÇÃO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE NÃO
EVIDENCIADA. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE PATENTE. NÃO CONHECIMENTO.
[...]
4. As instâncias de origem utilizaram, no tocante ao quantum de redução
pela tentativa, o critério do iter criminis percorrido, em perfeita consonância
com a jurisprudência deste Sodalício. Inviável, pois, nesta sede, a inversão
.
do decidido, haja vista que vedado o exame aprofundado das provas
5. Habeas corpus não conhecido.
(HC 339.562/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, DJe
, grifei.)
09/03/2016

Por fim, o regime inicial fechado, imposto para a sanção de 5 anos, 2 meses
e 6 dias de reclusão, justifica-se pela dupla reincidência do agravante, aliada à
gravidade concreta apontada no seguinte excerto do aresto impugnado (e-STJ fl. 681):
Com efeito, para além da reincidência do acusado, trata-se de crime que
pressupõe o emprego de violência e grave ameaça à pessoa, no caso,
exercida em concurso com mais dois indivíduos, com emprego e arma de
fogo (crime hediondo) sendo que, no caso, o artefato era empunhado pelo
acusado, que além de ameaçar o ofendido durante toda empreitada, também
o agrediu a ponto de lhe causar lesões corporais (pág. 415/416) -,
circunstâncias que bem demonstram periculosidade e a intensidade da
Documento eletrônico VDA47583072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 12:16:47
Código de Controle do Documento: e9cfebf9-0fe0-469d-831b-490ff2d191cb

violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal, evidenciando, por
conseguinte, a necessidade da adequada resposta penal, justificando-se o
regime mais gravoso (artigos 59, III e 33, § 3o, do Código Penal).
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47583072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 12:16:47
Código de Controle do Documento: e9cfebf9-0fe0-469d-831b-490ff2d191cb

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 990.624 / SP
Número Registro: 2025/0099732-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001254920228260631 1254920228260631 22089074320238260000
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FABIO HENRIQUE DOS SANTOS
ADVOGADO
: FÁBIO HENRIQUE DOS SANTOS - SP406771
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FERNANDO AUGUSTO DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: MARIO DE ALMEIDA BIANCO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FERNANDO AUGUSTO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : FÁBIO HENRIQUE DOS SANTOS - SP406771
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA47751648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:30:20
Código de Controle do Documento: cacf0152-2f88-4aaf-b6ee-165e3518db5f

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 22/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:30:20
Código de Controle do Documento: cacf0152-2f88-4aaf-b6ee-165e3518db5f